Tribunal: STF
Processo: RE 1308501
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, em face de acórdão do Tribunal de Justiça local que entendeu, “pela impossibilidade de violação à coisa julgada, em detrimento dos credores de verbas remuneratórias atrasadas”.
    O recorrente alega violação às normas contidas no artigo 100, § 5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    A deficiência das razões recursais é manifesta. 
    O fundamento central do acórdão recorrido foi que “o título judicial exequendo é expresso ao determinar a forma de cálculo dos juros de mora, de modo que a regulação superveniente não pode violar a coisa julgada, mormente para prejudicar os credores de diferenças remuneratórias e beneficiar o devedor que extrapolou o prazo constitucional em 9 anos” (com meus grifos) .
    Ao invés de impugnar esse tão claro fundamento, o Estado de São Paulo optou por deduzir argumentos genéricos acerca de que “para os precatórios pagos na forma do artigo 100, § 1º, da CF (…) deveriam ser cessados os juros moratórios de 1º de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte”. 
    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do Enunciado 284 da Súmula/STF. 
    Honorários advocatícios recursais 
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator